Tribunal: STF
Processo: ARE 1560709
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMA 339 
DA REPERCUSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
MILITAR PARA DECRETAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILICITUDE DE PROVAS E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que, em 22.6.2021, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, apenas para reduzir a pena imposta para cinco anos, onze meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo mantida a condenação imposta na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, em 25.11.2019, no Processo n. 0000798-83.2019.9.26.0010, pela prática do crime de concussão, duas vezes. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “POLICIAIS MILITARES – CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA – APELOS DEFENSIVOS REQUERENDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE CIVIL, A SUSPEIÇÃO DOS JUÍZES MILITARES – NO MÉRITO, PUGNARAM PELA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR NOS TERMOS DAS ALÍNEAS 'A', 'B, 'C' OU 'E' PARA OS CRIMES PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS NOS TERMOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS RECORRENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 6, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo afrontado os incs. XII, XLVI, LIII e LVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os §§ 4º e 5º do art. 124 e o art. 125 da Constituição da República.



     



    Sustentou que, “durante os interrogatórios, [os Juízes militares], em que pese possuírem os mesmos deveres dos Magistrados concursados, no que pertine à equidistância e imparcialidade, não atuam desta forma. (...) Notou-se, durante incontáveis oportunidades, que a Cap PM Adaina, durante os interrogatórios, realizava questionamentos aos interrogandos de forma irônica e jocosa. (...) Em relação ao Maj. PM Adelson, o mesmo cenário se verificou, chegando-se inclusive ao absurdo do referido Magistrado fazer piada com um dos acusados, parabenizando-o pelo aniversário da suposta prática criminosa do mesmo” (fl. 5, e-doc. 17).



     



    Defendeu que “civis não podem ser investigados ou alvos de ato de investigação por crimes cuja competência da Jurisdição Castrense do Estado não os alcança. Somente a Justiça Militar da União possui competência constitucional para processo (o que abrange atos de investigação) e julgamento de civis, e isso excepcionalmente” (fl. 15, e-doc. 17).



    Asseverou ser “imprescindível que a decisão judicial que venha a reconhecer a nulidade aqui apontada, surta efeitos a partir da primeira interceptação de alvo civil e todos os atos dela subsequentes e derivados” (fl. 20, e-doc. 17).



     



    Afirmou que, “para o desencadeamento de medida cautelar extrema, como a quebra do sigilo telefônico, deve-se ter o devido embasamento, a esmiuçar a sua imprescindibilidade. (...) [O] julgador singular não se esmerou em fundamentar a quebra do sigilo, a afastar outras diligências prévias. Portanto, na inauguração da medida constritiva, há irregularidade a conduzir à sua invalidação. Compartilham de igual sorte as prorrogações das interceptações” (fl. 40, 
e-doc. 17).



    Salientou haver “enorme quantidade de interceptações manuseadas em descompasso com determinação judicial, o que determina a total ilicitude da prova. (...) Frise-se que tal nulidade é insanável, uma vez que os limites de ação da Corregedoria PM estava bem delimitado na decisão judicial” (fl. 54, 
e-doc. 17).



     



    Argumentou que “o recorrente não é a pessoa apontada como ‘pastor’ ou ‘veinho’. Através da farta prova contida nos autos, a defesa do recorrente teve tranquilidade ao demonstrar em juízo que os vulgos atribuídos ao mesmo pela Corregedoria, na verdade, assim o foram por equívoco” (fl. 63, e-doc. 17).



    Enfatizou que “mais corretos são os entendimentos doutrinário e jurisprudencial que defendem a aplicação do art. 71 do Código Penal brasileiro também às infrações penais militares, em substituição à regra contida no art. 80 do Código Penal Militar” (fl. 77, e-doc. 17).



    Concluiu que, “na primeira fase da dosimetria, o concurso de agentes (forma da prática do crime) não deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável, por absoluta falta de previsão legal. (...) Na segunda fase da dosimetria da pena, igualmente não deve subsistir a circunstância agravante prevista na alínea ‘l’, do inciso II, do artigo 70, do Código Penal Militar (...) caracterizando-se flagrante bis in idem. Outra circunstância que revela bis in idem é o cômputo das circunstâncias judiciais desfavoráveis para uma maior fração de majoração da pena quando da verificação da circunstância agravante, devendo aquelas serem consideradas, apenas e tão somente quando da primeira fase do cálculo da pena. Entretanto, se este não for o posicionamento de Vossas Excelências, deve se entender que houve desproporcionalidade na fração de aumento aplicada” (fl. 78, e-doc. 17).



     



    Pediu “seja o presente recurso conhecido e provido, anulando-se o processo ab initio considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das piavas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade OU que ao final seja reconhecida a improcedência da ação penal, devendo o recorrente ser absolvido na forma do artigo 439, alínea ‘e’, do CPPM” (fl. 79, e-doc. 17).



    3. Em 7.10.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Clovis Santinon, inadmitiu o recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência das Súmulas 
ns. 279, 280 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22).



     



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que se “equivoca o 
r. Tribunal a quo quando condiciona a análise das nulidades apontadas à análise de fatos e provas. Trata-se de um recurso com matéria única e exclusivamente de direito e assim deve ser encarado e decidido” (fl. 4, e-doc. 24).



    Realça que “a matéria foi devidamente ventilada e o Tribunal oportunamente provocado sob todos os aspectos do recurso ora interposto” (fl. 4, e-doc. 24).



     



    Sustenta que “tudo o que foi questionado acerca da pena e o quantum de redução, nada mais é do que uma discussão eminentemente constitucional, em que se debate, acima de tudo, os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 24).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 24).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo aos incs. XII, XLVI, LIII e LVI do art. 5º, ao inc. IX do art. 93, aos §§ 4º e 5º do art. 124 e ao 
art. 125 da Constituição da República, para que a) seja anulado o processo desde o início, pela alegação de ausência de imparcialidade dos julgadores durante a instrução processual; b) seja anulado o processo desde o início, pelas alegações de ilicitude das provas produzidas e incompetência da Justiça Militar, com desentranhamento das provas ilícitas e retorno dos autos eletrônicos ao juízo de primeira instância para realizar novo julgamento; c) seja reconhecida a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do agravante, pela alegação de ausência de provas de autoria contra o agravante na condenação imposta; d) subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena imposta, com aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, aos crimes de concussão imputados ao agravante, afastando-se a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 80 do Código Penal Militar, e com a diminuição da pena imposta, fixando-se as penas relativas aos crimes de concussão em seu mínimo legal.



    7. A alegação de nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    8. A alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, com a pretensão de revisão da dosimetria da pena imposta ao agravante pelos crimes de concussão, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. (...)



    4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedente. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.538.981-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime de concussão em continuidade delitiva por 170 vezes. Condenação. Alegadas ofensas constitucionais. Ausência de prequestionamento de alguns dispositivos. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 8.038/90). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. Algumas das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações. (...) 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 
n. 1.341.578-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    9. Quanto à alegação de suspeição dos juízes militares da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, no julgamento da apelação criminal, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo fundamentou que a “situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado” (fl. 9, 
e-doc. 9).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 210.982-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CPB). ALEGADA NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.170.589-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    10. Em 22.6.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000798-83.2019.9.26.0010, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo agravante, apenas para reduzir a pena imposta para cinco anos, onze meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo mantida a condenação pelo crime de concussão, duas vezes, imposta pelo juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, ao concluir pela licitude das interceptações telefônicas realizadas no processo e pela suficiência de provas de autoria e materialidade contra o agravante. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Juiz Paulo Adib Casseb:



    “Narra a Denúncia (fls. 01/22) que, em período anterior e também no período dos dias 02 de junho a 16 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, o Cb PM André Willian Barbosa (vulgo ‘Bolado’), o Sgt Audelanio Soares Ferreira (vulgo ‘Pastor’ ou ‘Veinho’) e o Cb Carlos Alberto Bortolin integraram organização criminosa voltada a praticar o tráfico de drogas em bairros abrangidos pelo 22º BPMM, localizado na cidade de São Paulo, bem como associaram-se com traficantes da mesma região para praticar o tráfico de entorpecentes. Consta ainda que, em período anterior e também no período dos dias 02 de junho a 16 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, o Cb PM André Willian Barbosa (vulgo ‘Bolado’), o Sgt Audelanio Soares Ferreira (vulgo ‘Pastor’ ou ‘Veinho’) e o Cb Carlos Alberto Bortolin exigiram, para eles, diretamente e em razão das funções, por diversas vezes e de forma continuada, vantagem indevida para deixar de praticar ato de oficio. (...)



    Após o término da fase de instrução processual, em sessão de julgamento e por unanimidade de votos, o Conselho Permanente de Justiça afastou as preliminares defensivas e, no mérito, julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo Audelanio Soares Ferreira (...) da imputação de prática dos delitos de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e concussão (praticada em 12.06.2018), com fulcro na alínea ‘a’, segunda parte, do artigo 439 do CPPM. Igualmente, absolveu (...) Audelanio Soares Ferreira (...) da imputação de prática do delito de concussão referente aos dias 02.06.2018 e 06.06.2018, com fulcro na alínea ‘a’, segunda parte, do artigo 439 do CPPM.



    Por outro lado, também à unanimidade de votos, o Colegiado condenou (...) Audelanio Soares Ferreira à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do delito de concussão, por duas vezes, referente às datas de 06.06.2018 e 16.06.2018, impondo o regime inicial fechado. (...)



    Efetivamente, a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural.



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional). Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis. (...)



    Afasta-se, também, a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. Quanto à arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10 a Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido. (...)



    Apenas a título de informação, o indivíduo de alcunha ‘Pastor’ já havia sido citado em outras interceptações da Ubirajara, envolvendo o condenado Glauco Pradella (vulgo ‘Talibã’). O que indica que efetivamente havia um militar que recebia propina do PCC, distribuída para sua equipe, anteriormente aos fatos denunciados. (...) Os Recorrentes agiam de forma a conduzir o patrulhamento de acordo com seus interesses. Desta feita, quando estavam insatisfeitos com o pagamento, efetuavam diversas detenções, sob a justificativa de cumprirem com o dever militar, quando, na verdade, pretendiam atender a interesses próprios, forjando situações de flagrantes de tráfico, o que explica também a quantidade de drogas encontradas em poder de André e Carlos. Tudo, evidentemente, sob o comando do graduado da equipe, Audelanio Soares Ferreira. Malgrado os combativos argumentos defensivos, o conjunto probatório encartado aos autos contém elementos suficientes para incriminar sobremaneira os Apelantes e manter as condenações proferidas. (...)



    Por derradeiro, o conceito de continuidade delitiva conforme preceitua o Código Penal Militar, já é tema uniformizado pela jurisprudência deste E. TJM e possui igualmente amparo em decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita, o que impossibilita o pleito defensivo para aplicação do princípio da analogia do Direito Penal comum” (fls. 1-25 , e-doc. 9).



    11. Como fundamentado pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, no julgamento da apelação criminal interposta pelo agravante, quanto à licitude das provas obtidas pelas interceptações telefônicas deferidas pela Justiça Militar, “no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis” (fl. 10, e-doc. 9). Ademais, “as investigações pertinentes aos civis foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara (...), [que] utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis” (fls. 9-10, e-doc. 42). Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 



    4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ (...) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS E QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º, EM SEUS INCISOS I, II E III, E 5º DA LEI Nº 9.296/96 – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO” (RHC n. 153.869-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO, NO CURSO DAS DILIGÊNCIAS, DE POLICIAL MILITAR COMO SUPOSTO AUTOR DO DELITO APURADO. DESLOCAMENTO DA PERSECUÇÃO PARA A JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL COMUM. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é ilícita a prova obtida mediante interceptação telefônica autorizada por Juízo competente. O posterior reconhecimento da incompetência do Juízo que deferiu a diligência não implica, necessariamente, a invalidação da prova legalmente produzida. A não ser que ‘o motivo da incompetência declarada [fosse] contemporâneo da decisão judicial de que se cuida’ (HC 81.260, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). (...) 



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 102.293, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).



    12. Para rever a conclusão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em relação às alegações de nulidade das provas obtidas, decorrente de eventual ausência de fundamentação idônea para realização das interceptações telefônicas e insuficiência de provas de autoria quanto aos crimes de concussão praticados pelo agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos. Esse procedimento é incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “Agravo re